Tribunal: TJPA
Processo: 0808538-73.2025.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0808538-73.2025.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: SANDRO MARCOS NOGUEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0808538-73.2025.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADOS: SANDRO MARCOS NOGUEIRA e ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. MULTA DE 40%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa Necessária
de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas que, em Ação de Cobrança, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para condenar o Estado do Pará ao pagamento de FGTS decorrente de contrato temporário nulo, respeitada a prescrição quinquenal, indeferindo o pedido de multa de 40%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a nulidade das contratações temporárias sucessivas firmadas entre a parte autora e o ente público; o direito à percepção dos depósitos de FGTS; a incidência da prescrição quinquenal e a cabimento da multa rescisória de 40% sobre o saldo fundiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prorrogação sucessiva de contrato temporário, sem a realização de concurso público, viola o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, gerando a nulidade do vínculo; 4. Reconhecida a nulidade, é devido o pagamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da tese fixada pelo
STF no Tema 916
e
Tema 551
, bem como pelo
TJPA no IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 (Tema 9)
; 5. Correta a aplicação da prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32), afastando-se as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação; 6. Indevido o pagamento da multa de 40% sobre o FGTS e aviso prévio, vez que a relação jurídica, embora nula, possui natureza jurídico-administrativa, não se equiparando ao regime celetista puro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento:
"O contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal é nulo de pleno direito, sendo devido ao servidor temporário o pagamento do FGTS, sem direito às verbas rescisórias de natureza celetista (multa de 40%), respeitada a prescrição quinquenal."

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 916; STF, Tema 551; TJPA, IRDR Tema 9 (0813606-95.2023.8.14.0000).

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 12 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos da
Ação de Cobrança de FGTS de Servidor Temporário
, ajuizada por
SANDRO MARCOS NOGUEIRA
contra o
ESTADO DO PARÁ
,

Historiando os fatos, a parte autora afirmou ter sido contratada pela Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC/PA), sob o regime de contrato temporário fundamentado na Lei Complementar Estadual nº 07/1991,. Sustentou que manteve vínculo contínuo com a Administração Pública entre os anos de 2020 e 2024, mediante renovações sucessivas, desvirtuando a natureza excepcional e transitória da contratação temporária. Alegou que, durante esse período, não houve o recolhimento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Diante disso, requereu a procedência da ação para condenar o Estado ao pagamento dos depósitos fundiários de todo o período trabalhado, acrescido da multa rescisória de 40%, totalizando o valor da causa em R$ 113.770,10,.

Sobreveio a sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: Condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar ao autor o equivalente aos depósitos do FGTS não recolhidos relativamente ao período não prescrito (competências a partir de maio/2020 até o termo final do vínculo comprovado nos autos), à razão de 8% (oito por cento) sobre a remuneração mensal (incluídos 13º salário e demais parcelas de natureza salarial habituais), a apurar em liquidação, observada a prescrição quinquenal e aplicando-se os critérios de correção e juros próprios do FGTS previstos na Lei 8.036/1990, até o efetivo pagamento. Rejeitar o pedido de multa de 40% sobre o FGTS. Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor que se apurar em liquidação (CPC, art. 85, §3º, I, e §4º, II), considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e a simplicidade da instrução.”

De acordo com a certidão constante nos autos, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos recursos voluntários pelas partes, pelo que subiram os autos para Remessa Necessária.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, opinou pela desnecessidade de intervenção ministerial no mérito da causa. Fundamentou seu posicionamento na natureza da lide, que versa sobre direitos patrimoniais individuais disponíveis, não vislumbrando interesse público que justifique a atuação do
Parquet
como
custos legis
, devolvendo os autos para prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

A controvérsia reside em analisar se correta, ou não, a sentença que reconheceu a nulidade das contratações temporárias sucessivas firmadas entre a parte autora e o Estado do Pará, condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período não prescrito, e negou o pagamento da multa de 40% sobre o saldo fundiário.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora manteve vínculo com a Administração Pública Estadual (SEDUC/PA), sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 07/1991, exercendo funções de natureza permanente mediante renovações contratuais sucessivas entre os anos de 2020 e 2024.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local, ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo. 2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido. (RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais,

Portanto, patente o direito da parte autora de perceber os valores relativos ao FGTS.

No que tange ao pedido de pagamento da multa de 40% sobre o FGTS, a sentença também deve ser mantida em sua improcedência. O reconhecimento do direito aos depósitos fundiários decorre da nulidade do vínculo administrativo (Art. 19-A da Lei 8.036/90) e não se confunde com o regime celetista puro. Portanto, não é devida a multa compensatória de 40% e o aviso prévio, conforme jurisprudência pacífica das Cortes Superiores.

Ainda, este Tribunal de Justiça, por meio do IRDR nº 0813606 - 95.2023.8.14.0000 , firmou a seguinte tese vinculante, a qual se aplica a mesma
ratio decidendi
:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE MÉRITO. DIREITO DO SERVIDOR AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) PELO PERÍODO DE TRABALHO QUE EXCEDE O PRAZO LEGAL DO CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 7/1991. REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NULO DE PLENO DIREITO. ART. 37, §2º, DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. DIREITO AO FGTS. LEI Nº 8.036/1990. NULIDADE DO CONTRATO COM EFEITO ALCANÇANDO TODO O PERÍODO LABORADO. TEMAS Nº 191, Nº 551, Nº 608, Nº 612, Nº 916 e Nº 1189 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE VINCULANTE FIXADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE. EX TUNC, (...)

6.
Tese jurídica vinculante: o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

(TJPA – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Nº 0813606-95.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 18/12/2024)

Portanto, o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal, é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura , sendo devido, ao servidor temporário exonerado , o pagamento do FGTS referente ao período total do vínculo.

Em relação ao índice de correção monetária, o entendimento do STF e do STJ orienta que, em casos de ausência de depósitos fundiários pelo ente público, não se aplica a TR, devendo incidir a sistemática prevista na EC 113/2021 para fins de atualização dos valores devidos.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. SALDO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. APLICABILIDADE DA EC 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recorrente alegou o pagamento das férias durante a vigência do contrato e a incorreta aplicação do índice de correção monetária, pugnando pela utilização da Taxa Referencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do contrato temporário, decorrente de sucessivas prorrogações em violação ao art. 37, IX, da CF, assegura ao servidor o direito aos depósitos do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF em repercussão geral (Temas 308 e 916);

4. Ante a ausência de juntada de contracheques ou histórico financeiro, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas;

5. Em condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária deve, a partir de janeiro de 2022, aplicar a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, impondo-se a reforma parcial da sentença que não aplicou a referida regra.

IV. DISPOSITIVO

6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas.

Tese de julgamento: “A nulidade do contrato temporário por prorrogações sucessivas gera direito ao FGTS, devendo a condenação ser atualizada monetariamente conforme os Temas 810/STF e 905/STJ e a EC 113/2021.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II, IX e § 2º; EC n.º 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 308; STF, Tema de Repercussão Geral 916; STF, Tema de Repercussão Geral 810; STJ, Tema Repetitivo 905.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004347-12.2017.8.14.0068 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 )

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DE FGTS. VÍNCULO TEMPORÁRIO RECONHECIDO COMO NULO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. INAPLICABILIDADE DA TR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência parcial proferida em ação de cobrança de depósitos de FGTS ajuizada por servidor contratado temporariamente, reconhecendo a nulidade do vínculo e condenando o Município ao pagamento de indenização substitutiva, com atualização monetária e juros fixados conforme os critérios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se incide a TR como índice de atualização monetária sobre indenização substitutiva decorrente de ausência de depósitos fundiários referentes a vínculo temporário nulo reconhecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito reconhecido judicialmente não decorre de saldo fundiário existente em conta vinculada ao FGTS, mas de obrigação indenizatória imposta ao ente público;

4. A sistemática própria do FGTS, inclusive a TR, aplica-se apenas a contas ativas vinculadas, não sendo extensível a valores reconhecidos judicialmente como indenização;

5. O STF, no Tema 810, e o STJ, no Tema 905, firmaram entendimento de que a TR não reflete a inflação e é inaplicável como índice de correção das condenações contra a Fazenda Pública, de forma que até a EC nº 113/2021, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e, após sua vigência, incide a Taxa Selic de forma unificada, compreendendo correção e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A indenização substitutiva por ausência de depósitos fundiários decorrente de vínculo temporário nulo não se submete à sistemática do FGTS, nem à aplicação da TR como índice de atualização; e as condenações impostas à Fazenda Pública devem observar, até a EC nº 113/2021, o IPCA como índice de correção e, a partir de sua vigência, a Taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1021, § 2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STF, ADI nº 5090.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805389-69.2025.8.14.0040 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 )

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DE FGTS. VÍNCULO TEMPORÁRIO RECONHECIDO COMO NULO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. INAPLICABILIDADE DA TR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência parcial proferida em ação de cobrança de depósitos de FGTS ajuizada por servidor contratado temporariamente, reconhecendo a nulidade do vínculo e condenando o Município ao pagamento de indenização substitutiva, com atualização monetária e juros fixados conforme os critérios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se incide a TR como índice de atualização monetária sobre indenização substitutiva decorrente de ausência de depósitos fundiários referentes a vínculo temporário nulo reconhecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito reconhecido judicialmente não decorre de saldo fundiário existente em conta vinculada ao FGTS, mas de obrigação indenizatória imposta ao ente público;

4. A sistemática própria do FGTS, inclusive a TR, aplica-se apenas a contas ativas vinculadas, não sendo extensível a valores reconhecidos judicialmente como indenização;

5. O STF, no Tema 810, e o STJ, no Tema 905, firmaram entendimento de que a TR não reflete a inflação e é inaplicável como índice de correção das condenações contra a Fazenda Pública, de forma que até a EC nº 113/2021, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e, após sua vigência, incide a Taxa Selic de forma unificada, compreendendo correção e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A indenização substitutiva por ausência de depósitos fundiários decorrente de vínculo temporário nulo não se submete à sistemática do FGTS, nem à aplicação da TR como índice de atualização; e as condenações impostas à Fazenda Pública devem observar, até a EC nº 113/2021, o IPCA como índice de correção e, a partir de sua vigência, a Taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1021, § 2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STF, ADI nº 5090.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803003-66.2025.8.14.0040 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 )

Diante do exposto, em sede de reexame necessário, decido pela manutenção da sentença de origem, apenas adequando a correção monetária e juros de mora nos termos do tema 810 do STF para as verbas de FGTS anteriores 09/12/2021. Após, esse período a correção monetária e juros de mora (taxa selic), conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026